Tribunal: TJSP
Processo: 2025809-50.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
TRATAMENTO DE SAÚDE
Disponibilização de sessões de oxigenoterapia hiperbárica – Paciente que sofreu fratura e lesão em decorrência de acidente motociclístico – Observância do Tema n° 793 do Colendo STF – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Aplicação da r. decisão em sede do RE 1.366.243 referendada de forma unânime pelo Plenário do E. STF - Decisão reformada apenas quanto à

Ementa:
TRATAMENTO DE SAÚDE
Disponibilização de sessões de oxigenoterapia hiperbárica – Paciente que sofreu fratura e lesão em decorrência de acidente motociclístico – Observância do Tema n° 793 do Colendo STF – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Aplicação da r. decisão em sede do RE 1.366.243 referendada de forma unânime pelo Plenário do E. STF - Decisão reformada apenas quanto à necessidade de ampliação do prazo para disponibilização do tratamento para 45 dias a contar da apresentação do receituário médico atualizado – O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.069.810-RS, Tema n. 84 do STJ), já analisou a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial, no caso de inadimplemento de obrigação de fazer voltada à preservação ou proteção do direito fundamental à saúde – O tratamento é essencial para a manutenção da saúde da paciente, e caso haja recusa do agravante em disponibilizá-lo, é de rigor o sequestro de verbas públicas em valor que garanta o resultado prático da obrigação – Possibilidade de bloqueio de verba pública – Aplicação do disposto no art. 461, caput, e § 5°, e art. 536, ambos do Novo CPC - Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal.
Recurso provido em parte.